Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723876-05.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PAULO CLAUDIO PAVANELLI, JOSE RESENDE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com requerimento liminar interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisões interlocutórias proferidas nos autos do cumprimento de sentença n. 0016247-63.8.07.0001, nas quais o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa mediante o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), rejeitou os embargos opostos e indeferiu o requerimento de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos executados (id 128419448, id 129494621 e id 130137177 dos autos originários). Banco do Brasil S.A. informa que o objeto do cumprimento de sentença originário é a nota promissória no montante de R$ 600.307,65 (seiscentos mil trezentos e sete reais e sessenta e cinco centavos). Relata que não logrou êxito em obter a satisfação de seu crédito após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade de Paulo Cláudio Pavanelli e José Resende Morais. Acrescenta que requereu a pesquisa de bens e inclusão do nome dos executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), no sentido de possibilitar a localização de imóveis, mas o requerimento foi indeferido. Narra que opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. Informa que requereu o prosseguimento do feito com a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos executados e o requerimento foi indeferido. Alega que a decisão que indeferiu o requerimento de consulta ao sistema informatizado Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) está equivocada. Alega que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento no sentido de que a utilização do mencionado sistema poderá ser requerida pelo credor após o emprego de pesquisas com maior eficiência para satisfação do crédito exequendo. Sustenta que preenche todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.377.507/SP a justificar a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), quais sejam, a citação dos executados, a ausência de pagamento ou de apresentação de bens à penhora e as tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis. Argumenta que o entendimento jurisprudencial e o termo de acordo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário, em vista do Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça é no sentido de que as pesquisas de bens são legítimas e de suma importância para a efetividade do processo, de modo que possível o deferimento do requerimento de pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) em casos cíveis e não somente em casos que possuem previsão em legislação específica. Argumenta que o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), assim como o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) e o sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, pois aumenta a efetividade das execuções e contribui para a eficaz localização de bens. Explica que o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ERIDFT), disponibilizado às partes para pesquisa de bens imóveis, é restrito ao Distrito Federal, ao passo que a consulta via sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) é mais eficaz, por abranger todo o território nacional. Esclarece que o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não pode ser acessado sem autorização judicial específica. Sustenta que o indeferimento do requerimento em comento afronta direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato, mas deve buscar bens extrajudicialmente. Ressalta que a referida insegurança, somada às dificuldades de maior efetividade do processo de execução, acarretam aumento de juros e afetam diretamente a economia do país, pois afastam investidores e permitem o enriquecimento sem causa de devedores que não cumprem suas obrigações. Conclui inexistirem impeditivos legais para a busca de bens via sistemas conveniados. Afirma que a decisão que indeferiu o requerimento de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) igualmente está equivocada. Alega que o processo deve observar princípios fundamentais como a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência para atender os fins sociais e o bem comum. Argumenta que a execução não deve se limitar às medidas de constrição patrimonial e não se aplica o art. 391 do Código Civil ao caso concreto, como meio de limitar os direitos do credor de promover por todos os meios legais a quitação da dívida que lhe é devida. Menciona o art. 139, inc. IV, e o art. 773, ambos do Código de Processo Civil e explica que o juiz deverá, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação e satisfação do objeto da demanda. Defende que não há que se falar na ausência de relação da medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com a dívida, já que a legislação processual civil previu medidas atípicas para que o exequente pudesse obter o pagamento do débito e incentivar o executado a quitar a dívida. Acrescenta que Paulo Cláudio Pavanelli e José Resende Morais não dispõem de numerário para saldar a dívida e, por certo, não dispõem também para gastar com veículo, que lhes gera despesas altas de combustível e manutenção e podem se valer da aquisição de veículos para desviar recursos para saldar suas dívidas. Pontuam que a medida não viola preceitos constitucionais, pois não se trata de limitador ao direito de locomoção, mas sim de desincentivos à inadimplência. Requer a atribuição de efeitos suspensivo e ativo ao recurso a fim de que sejam suspensas as decisões agravadas e que seja deferida a consulta ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) em nome de Paulo Cláudio Pavanelli e José Resende Morais, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) até que haja a satisfação do débito objeto da demanda originária. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para a reforma da decisão agravada com a confirmação da tutela liminar requerida. O preparo recursal foi recolhido (id 37431059 e id 37430108). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. Banco do Brasil S.A. se insurge contra decisões interlocutórias, nas quais o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa mediante o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), e indeferiu o requerimento de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos executados. O uso do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) foi idealizado e introduzido por meio de acordo do Conselho Nacional de Justiça com a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (Arisp) e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (Irib), com o objetivo de conferir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. Criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. Apesar de possibilitar o rastreamento de bens, a diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável e deve ser adotada em caráter excepcional. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), como pretende Banco do Brasil S.A., constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de consulta da existência de bens pertencentes ao devedor por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 3. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414671, 07032315620228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 6.4.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 2.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema que tem por finalidade a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade decretadas por magistrados e autoridades administrativas que atinjam patrimônio imobiliário indistinto e direitos sobre imóveis indistintos. 2. O referido sistema foi criado com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor e permitindo o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a garantir maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Dessa forma, a CNIB não constitui ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis de modo a garantir direitos individuais de credores em execuções. 3. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. 4. Na hipótese, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico "http://registradoresbr.org.br", mediante o pagamento dos devidos encargos. 5. Incabível onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pela agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta ao aludido sistema. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1411400, 07367721720218070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 23.3.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 7.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) As decisões id 128419448 e id 129494621 dos autos originários não merecem reforma. Passo à análise da insurgência quanto à decisão id 130137177 dos autos originários, proferida nos seguintes termos: Indefiro o pedido de suspensão da CNH dos executados, porquanto o feito executivo se desenvolve com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente com a expropriação de bens dos devedores. Os pedidos formulados a buscar uma tentativa de satisfazer o crédito do exequente serão conhecidos e apreciados. Todavia, o pleito para limitar direitos dos executados, simplesmente com o intuito de constrangê-lo, foge a esse propósito e extrapola o intuito do processo (fase satisfativa) para a adoção de medidas que possam garantir o direito do credor. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial.[1] A leitura do dispositivo revela que a intenção do legislador foi valorizar o caráter imperativo das decisões judiciais e conferir aos magistrados a faculdade de impor modos que possam fazer valer suas próprias decisões. Em que pese a existência de entendimento em sentido contrário, filio-me à tese de que deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a sub-máxima da necessidade e adequação da medida imposta. A possibilidade de apreensão de documento a bem da satisfação da obrigação deve estar concretamente justificada e a medida não se presta à mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens. Isso porque, a princípio, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do devedor não se mostra útil à real satisfação do crédito do agravante. Confira-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDA COERCITIVA. SUSPENSÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. PESQUISA. CNIB. IMPOSSIBILIDADE. 1. A suspensão da carteira nacional de habilitação, do uso dos cartões de crédito ou do passaporte para se adequar como medidas coercitivas previstas no artigo 139 do Código de Processo Civil, deve se mostrar eficaz para garantir a satisfação do crédito, com a comprovação de que sua determinação irá ultrapassar os obstáculos encontrados pelo credor em alcançar o adimplemento almejado. (...) (Acórdão 1433959, 07038447620228070000, Relator: Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 15.6.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 19.7.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO DEVEDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA. 1. A correta aplicação do princípio da atipicidade dos meios executivos às obrigações pecuniárias exige observância aos princípios que regem o processo executivo, quais sejam, a efetividade da tutela executiva e a menor onerosidade ao executado. 2. Ao determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não pode o juiz impor ao devedor meio ineficaz ou excessivamente gravoso. 3. No caso concreto, as medidas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de bloqueio do cartão de crédito do devedor mostram-se inadequadas para a satisfação do crédito em execução e não são eficazes para compeli-lo a quitar a dívida, carecendo, portanto, de razoabilidade e efetividade e, portanto, não devem ser deferidas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1431782, 07009278420228070000, Relator: Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 15.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.7.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos nas decisões ora agravadas. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de concessão de efeito suspensivo e de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;